Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734306-16.2022.8.07.0000 Agravante(s) JVC Indústria Comércio Atacado Logística e Distribuição de Alimentos (Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli) Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 136777867 do processo de referência), na ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor do Distrito Federal. De acordo com a inicial, a agravante pugna pela desconstituição de crédito tributário de pagamento antecipado de ICMS decorrente do Auto de Infração no 14.442/2014”, sob alegação de que à época do fato gerador a Autora encontrava-se sob o enquadramento do regime especial do art. 320-D do Decreto no 18.955/97 (Id 136444187 do processo de referência). Em tutela provisória da urgência, a autora pediu: O deferimento de tutela antecipada, in limine, para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 14.442/2014, nos termos do art. 151, V, do CTN, e a emissão de certidão de regularidade fiscal, art. 206 do CTN, evitando-se prejuízos ao direito, às finanças e à manutenção das atividades da Autora até que definido em sentença a existência ou não do débito contestado. A tutela provisória foi indeferida nos seguintes termos: I – JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de crédito tributário originado do auto de infração n. 14422/2014. Segundo o exposto na inicial, o auto de infração n. 14422 foi lavrado em 30/7/2014, em razão do não recolhimento antecipado de ICMS de mercadorias adquiridas pela autora quando do ingresso no Distrito Federal. Alega que gozava na época de regime especial de recolhimento de ICMS, estando dispensada do pagamento antecipado. Apresentou impugnação ao auto de infração, que foi rejeitada pela autoridade fiscal. Em seguida, interpôs recurso ao TARF, que restou desprovido. Aduz que o regime especial de recolhimento do ICMS previsto no art. 320-D do RICMS/DF dispensa o recolhimento antecipado do tributo. Aduz que, embora tenha sido excluída do regime especial, isso se deu somente após 27/11/2014, data posterior à lavratura do auto. Afirma que, segundo orientação do TARF, a manutenção do regime especial dependia do exercício de atividade de abatedouro e compra de mercadorias de produtores da RIDE. Aduz que esta exigência é ilegal por ausência de regulamentação. Pondera que a compra de produtos na RIDE só é exigível se houver igualdade de condições comerciais e previsão normativa. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora impugna a exigibilidade de crédito tributário originado do auto de infração n. 14422/2014, lavrado em 30/7/2014 (processo administrativo 0128.001554/2014). Consta no auto (ID 136445947, p. 4) que um veículo da empresa transportava mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do ICMS, mas não foi apresentado o comprovante do recolhimento do tributo, nem identificado o pagamento no sistema fiscal. A empresa apresentou impugnação, que restou rejeitada com base nas razões expostas no parecer ID 136445947, p. 37. Considerou-se que a empresa não estava sujeita ao regime especial de recolhimento do tributo, porque não atuava como abatedouro, mas apenas na fabricação de produtos de carne. O parecer expôs o seguinte: Tendo em vista que o enquadramento nos termos da portaria não relaciona nominalmente as empresas, mas apenas lista uma série de CNAEs, a apuração pelo regime estabelecido no art. 320-D condiciona-se à efetiva prática das atividades listadas na Portaria n° 225/2006. A inclusão no cadastro fiscal do contribuinte de informação acerca do regime de apuração do art. 320-D apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades, mas não comprova que estas foram praticadas na forma da legislação, o que somente pode ser constatado em fiscalização. Seria equivocado imaginar que apenas porque o contribuinte tem a informação de que está apto a fazer a apuração do imposto pelo regime do art. 320-D, que ele poderia realizar qualquer atividade de comércio fazendo a apuração por aquele regime. Resta claro, portanto, que não há outra forma de interpretar o enquadramento, senão vinculando-o à prática das atividades relacionadas na legislação. A esse respeito, a Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito — GEFMT manifestou-se no sentido de que, muito embora tenha sido feita opção pelo regime do art. 320-D do RICMS, não necessariamente os tipos de atividades desenvolvidas são passíveis de enquadramento no regime do art. 320-D. Afirma a GEFMT no documento encaminhado: (...) Sendo assim, mesmo as operações de abate que não observem o disposto no inciso I do art. 320-E não poderão ter sua apuração feita nos termos disciplinados pelo art. 320-D. Em relação à atividade de fabricação, ressalte-se que à época da autuação, essa somente poderia ser considerada para fins de enquadramento na Portaria n° 225/2006 se ocorresse em continuidade ao abate, o que não é possível, uma vez que os documentos fiscais anexados mostram que houve aquisição fora da RIDE de carnes já em recortes. Portanto, não se pode dizer que atividade da empresa foi desenvolvida em continuação ao abate por ela realizado. Ressalte-se ainda nesse sentido que mesmo as transferências interestaduais entre estabelecimentos da Impugnante de bens, mercadorias, matérias-primas e insumos estariam alcançadas pelo regime de pagamento antecipado, por força do inciso III do art. 320. A empresa interpôs recurso voluntário, que restou desprovido pelo TARF. Do voto condutor do acórdão, colhem-se as seguintes razões (ID 136445947, p. 89): Ao analisar o julgamento do TARF, no voto de desempate do Presidente, nessa 1a Câmara do TARF, no processo n° 128.001.932/2014, referente ao RV N° 162/2017, da mesma recorrente, em que ele tratou de forma detalhada os assuntos sobre Regime especial, a Consulta tributária, e a Adesão ao Regime e sua Cassação, assim como a decisão de cassação do TARF, e seus efeitos, altero meu entendimento sobre o tema. Em especial, por entender que a decisão do TARF não alcança os produtos adquiridos fora da RIDE e por ofender o princípio da livre concorrência com os demais empresários contribuintes que exerceram essa mesma atividade, com produtos adquiridos fora da RIDE, porém tiveram que suportar o imposto pelo regime normal de apuração do ICMS. Nesse caso em análise, a autuação no Auto de infração n° 14.422, de 30 de julho de 2014, o autuado tomou ciência por AR no dia 11/08/2014, e o auto trata de ICMS, não recolhido, de mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado, conforme DANFE 5.805 e n° 5.806, nas fls. 04/05. E o objeto do auto foi a circulação das mercadorias descritas como: "Carne cong. De bov. s/ osso – maminha da Alcatra”, entre outros, conforme DANFE n° 5805 e 5.806, de fls. 04/05, emitida, pela JJZ Alimentos S. A., localizada na cidade de Goianira, Estado de Goiás, doc. fls. 04/05. Assim, a atividade está relacionada à carne bovina. Contudo, não foi adquirida na RIDE, e sim no município de Goianira, Estado de Goiás, o que está proibido pela norma legal, que trata do benefício do Regime Especial, e também ofende princípio da livre concorrência com os demais empresários contribuintes que exerceram essa mesma atividade, com produtos adquiridos fora da RIDE, porém estavam sujeitos ao regime normal de apuração do ICMS. Assim, a autuação, com a data de 11/08/2014, quando tomou ciência do AI, por AR, não está dentro do período da Consulta, de 13/04/2013 a 29/10/2013 e embora esteja no período alcançado pelos efeitos da decisão do TARF (da adesão ao regime até 27/11/2014), o objeto da autuação (mercadoria adquirida fora da RIDE) não foi motivo da-decisão-de-cassação pela 1a instância administrativa (de exercer atividade com carne bovina sem ser abatedouro), e assim não está alcançado pela modulação dos efeitos da decisão do TARF (Acórdão no 123/2017.) Não obstante as alegações da parte autora, não há elementos cognitivos suficientes, por ora, a embasar o decreto de tutela pretendido. As razões adotadas nas decisões administrativas, como se vê nos trechos acima reproduzidos, devem ser mantidas. Restou afastada a tese da empresa de que seria aplicável o regime especial de recolhimento do ICMS, tendo em vista que, embora a autuação tenha ocorrido em julho de 2014, o fato está fora do período da consulta realizada junto ao Fisco, cuja janela ocorreu em 2013. Assim, o entendimento adotado pelo TARF no acórdão 121/2016, em princípio, não pode ser aplicado neste caso. No mais, observa-se que o fato apurado no auto de infração não se enquadra nas regras que permitiriam à empresa se eximir do recolhimento antecipado do ICMS, visto que não exerceu atividade de abate de animais, além do que a compra não envolveu produtos com origem na RIDE, sendo que a carne apreendida era oriunda da cidade de Goianira-GO, que não integra a RIDE. Sendo assim, em princípio, não há como se reconhecer de plano a ilegalidade apontada pela requerente. Ademais, observa-se que a empresa não ofereceu qualquer garantia em relação ao crédito questionado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Nesta sede (Id 40196384) a agravante repete o pedido de concessão da tutela provisória da urgência. Narra que o auto de infração é nulo, porque “o referido lançamento tem fato gerador ocorrido em período que a empresa se encontrava dispensada da exação porque enquadrada no Regime Especial de ICMS previsto no art. 320-D do Decreto n. 18.955/97, haja vista a letra “b” do inciso II do § 10 do próprio art. 320 do mesmo regulamento”. Aponta o acórdão n. 121/2016 proferido pelo Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF) no processo administrativo n. 0040002346/2014, para ratificar que “a empresa estava enquadrada no prefalado regime especial até 27.11.2014 para os produtos de carne, especialmente bovina e suína”. Indica parecer da Procuradoria do Distrito Federal, e decisões do TJDFT, que seriam favoráveis ao seu enquadramento no regime especial até 27/11/2014, para justificar a inexigibilidade de pagamento antecipado de ICMS até a pontuada data. Pede, com isso: A. O deferimento de tutela recursal à decisão agravada (Id 136777867) dos autos 0714516- 89.2022.8.07.0018, in limine, para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 14.442/2014, nos termos do art. 151, V, do CTN, e a emissão de certidão de regularidade fiscal, art. 206 do CTN, evitando-se prejuízos ao direito, às finanças e à manutenção das atividades da Agravante até que definido em sentença a existência ou não do débito contestado; B. Ao final, a reforma da decisão agravada (Id 136777867), confirmando-se os termos da tutela recursal O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 40196386) e comprovante de pagamento (Id 40196385). Distribuídos os autos inicialmente para a 2a Turma Cível e à Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi (Id 40240744), Sua Exa. ordenou a redistribuição do feito, de forma aleatória, ao fundamento de não haver prevenção, porquanto embora os processos envolvam as mesmas partes e exista similitude entre as matérias discutidas, constata-se que as demandas que deram origem ao presente agravo e aos recursos antes mencionados são diferentes, assim como os Autos de Infração questionados nas respectivas lides. Pela decisão de Id 40350327 foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. A agravante compareceu aos autos, em petição catalogada no Id 40381383, formulando pedido de desistência do recurso, e sua consequente homologação. É o relatório. Decido. O Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, 998). Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte agravante, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de estilos. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora